Tribunal: STF
Processo: HC 228302
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A parte agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Situação concreta em que o recorrente não impugnou, minimamente, os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso.



    3. Não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.